Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOACI ALVES PEREIRA - CPF: 820.652.091-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014685-88.2020.8.11.0041

APELANTE:

JOACI ALVES PEREIRA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE –IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL ALEGANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO APRESENTADA E O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NARRADO – SENTENÇA REFORMADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – DÉFICIT FUNCIONAL RESIDUAL DE 10% DO OMBRO ESQUERDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
CAPUT
DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

§2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através Do Prontuário Médico e do Relatório de Ocorrência do SAMU –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma do
decisum
a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelante.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara
déficit funcional residual de 10% do ombro esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente à graduação do membro lesionado, conforme se extrai do site da Susep.

O valor da indenização securitária deve adequar-se ao percentual da lesão nos termos dos percentuais previstos na tabela da SUSEP para cada hipótese. Inteligência da Súmula 474 do STJ.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência recíproca deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOACI ALVES PEREIRA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em m R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 163569978).

Em suas razões recursais (ID 145954282), o agravante alega que, não obstante o d. magistrado tenha concluído pela improcedência da demanda, conforme se infere no laudo apresentado pelo perito judicial, ficou constatado o nexo de causalidade bem como o grau de lesão avaliado em 10% do ombro esquerdo.

Destaca que o acidente de trânsito é inequívoco nos autos ao passo que foi oriundo do acidente de trânsito comprovado nos autos por meio de documento públicos, como o prontuário médico do Hospital Pronto Socorro de Rondonópolis e boletim de atendimento da SAMU, no dia do acidente, que foi entregue em mãos ao perito médico que informou que protocolaria nos autos junto com seu laudo.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso, condenando a seguradora a indenizar a parte recorrente no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), atualizado pelo INPC desde a data do acidente e ainda juros de mora de 1% ao mesmo, desde a citação válida e consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 163569982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOACI ALVES PEREIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 20/1/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, está demonstrado que o Autor possui déficit residual de 10% do ombro esquerdo, conforme laudo pericial juntado ao ID. 96042314.

Contudo, não há nos autos nenhuma prova de que as mencionadas lesões foram provocadas por acidente de trânsito a ensejar o pagamento de indenização do Seguro DPVAT.

No caso concreto, o laudo médico pericial realizado em Juízo (ID. 96042314), o perito concluiu que “Examinado com relato de acidente em 20.01.2020 por colisão moto x moto, narra que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para UPA de Rondonópolis/MT local em que foram realizados os exames de imagens e logo após foi constatada subluxação de acrômio clavicular na qual foi necessário realizar tratamento conservador. Não consta declaração do Samu e tampouco prontuário médico nos autos. Evoluiu com déficit funcional residual de 10% do ombro esquerdo e não há como afirmar se a lesão foi decorrente do acidente narrado nos autos.”, não havendo qualquer impugnação da parte Autora quando oportunizada a se manifestar acerca do resultado da perícia.

E de fato, analisando os documentos colacionados aos autos e a conclusão trazida no laudo pericial judicial, observo que não há prova do nexo causal entre o acidente e as dores e limitações de sua vida diária que afirma sofrer atualmente.

Portanto, não restou, satisfatoriamente, comprovada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o acidente, porquanto ausente a obrigação de indenizar.”

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada (in)existência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelante e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação.

Verifica-se das provas acostadas aos autos que razão assiste à parte autora, ora recorrente.

Isto porque, em que pese o Laudo Pericial concluir que: “
Não consta declaração do Samu e tampouco prontuário médico nos autos. Evoluiu com déficit funcional residual de 10% do ombro esquerdo e não há como afirmar se a lesão foi decorrente do acidente narrado nos autos.”,
o apelante trouxe em sede de Recurso de Apelação cópia do prontuário médico de atendimento e o Relatório de Ocorrência do SAMU (ID. 163569980).

Desta forma, há que se analisar todos os documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Assim,
do Relatório de Ocorrência do SAMU verifica-se o acidente moto x moto envolvendo o apelante e o prontuário médico aponta: “
Queixa Principal: Paciente admitido conduzido pelo SAMU com queixa de dor no ombro, com leve escoriações
.”

Portanto, além das datas convergirem com a data alegada no pedido inicial de indenização (20/1/2020), a lesão também se coincide (MSE – ombro esquerdo).

Desta forma, há que ser reformada a sentença de primeiro grau.

Assim, e
xtrai-se do Laudo Pericial que a parte apelante foi vítima de acidente com moto x moto que lhe resultou em “s
ubluxação de acrômio clavicular na qual foi necessário realizar tratamento conservador. [...] Evoluiu com
déficit funcional residual de 10% do ombro esquerdo
. ”
(ID. 163569971 - Pág. 5), conforme atestado pelo perito do juízo - Dr. MANOEL ANTONIO CUIABANO – CRM-MT 722, médico ortopedista.

Destarte, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que dele resultou “
déficit funcional residual de 10% do ombro esquerdo”
, de
se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Consoante cediço, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
.

Neste particular, o valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda completa da mobilidade de um dos ombros:
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela
)
x 10% (perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de nº 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelante, procedeu o prévio pedido administrativo junto à seguradora (ID. 163574797), interpondo o presente feito a fim de receber
indenização do seguro DPVAT
, o que caracteriza a pretensão resistida.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar
a sentença, julgando
parcialmente procedente
a ação, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de nº 426 do STJ).

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023